Tribunal: TJMT
Processo: 1010246-20.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010246-20.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE MASCARELLO - CPF: 913.175.769-34 (APELADO), ANA PAULA FINGER MASCARELLO - CPF: 018.995.849-94 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), ANTONIO LEUCIR MASCARELLO - CPF: 005.878.939-15 (APELADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - CPF: 465.164.419-87 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), ADRIANA CARVALHO DO AMARAL - CPF: 306.114.298-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRODUTOR RURAL – AQUISIÇÃO DE INSUMOS – SEMENTES PARA PLANTIO – NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ILEGITIMIDADE DE PARTE – RESPONSABILIDADE ÚNICA DO FABRICANTE – NÃO ACOLHIMENTO – NEXO CAUSAL CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO E DENUNCIAÇAO À LIDE – DANOS MATERIAIS – SEMENTES QUE NÃO GERMINARAM CONTENTO – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – DANO MERAMENTE SUPOSTO OU HIPOTÉTICO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – REFORMA NECESSÁRIA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – DANOS MORAIS – PREJUDICADO – SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS. Recurso conhecido e provido, ação indenizatória julgada improcedente.

(1)- Segundo precedentes desta Corte Estadual e ratificada com posicionamento unânime do STJ, a aquisição de insumos agrícolas para investimentos em atividade produtiva, como fontes geradores de futuras vendas dos produtos, não reside como acalentar o produtor rural, sobretudo aquele de grande porte, nas disposições prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor.

(2)- Pode o demandante dirigir a ação contra a vendedora do produto, aplicando-se, na espécie, a possibilidade de esta não ter tido a cautela necessária quando da aquisição do produto sem eficiência em relação ao plantio e colheita inferior ao esperado. A questão se resolve, na dicção do art. 932 do CC, em eventual ação de regresso contra o fabricante e até com possibilidade de denunciação deste na lide originária. Ilegitimidade passiva afastada.

(3)- O ônus da prova, em se tratando de situação extraordinária é todo do autor. Não se desincumbindo a contento, sendo a prova documental mera ficção de possibilidade ou não do direito almejado (perícia inconclusiva), não residiu nos autos a constituição do direito do autor, não cumprindo este o basilar predicado do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Prova pericial onde afirma meras suposições, trata-se de situações hipotéticas que não satisfaz o julgador para a procedência de pretensão de danos materiais onde a prova deve estar escorreitamente demonstrada. Recurso provido para julgar improcedente a demanda.

(4)-Se os danos materiais foram retirados da sentença, os danos morais seguem o mesmo destino, atrelados ambos numa mesma situação fática e jurídica. Recurso prejudicado nesta parte.

(5)-Improcedente a demanda, inverte-se o ônus da sucumbência. Desaparecendo a condenação, aplica-se o percentual determinado na sentença, sobre o valor atualizado dado a causa, que é o proveito econômico perseguido na demanda (§ 2º, art. 85, CPC).

(6)- Recurso conhecido e provido, sentença reformada em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de indenização por danos materiais e morais promovidos por MARCOS HENRIQUE MASCARELLO e ANTONIO LEUCIR MASCARELLO em face de V. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, todos identificados nos autos. Como fato, afirmaram que adquiriram a requerida de insumos 62154, em 24/02/2014, sementes de soja TMG 132RR, efetuando o pagamento de R$ 150.500,00 (cento e cinquenta mil e quinhentos reais), para plantio na safra 2014/2015. Que, de baixa qualidade, apresentando laudos técnicos, não produziu colheita do desejado e, nesta oportunidade, afirmando responsabilidade da recorrida/apelante, pretendeu: (a) – Condenação dos danos materiais, estes orçados em R$ 235.255,00 (duzentos e trinta e cinco mil e duzentos e cinquenta e cinco reais), juros e correções a partir do evento danoso. (a) – Condenação da requerida ao pagamento, pelas perdas materiais inclusive lucros cessantes, no valor de R$ 777.035,39 (setecentos e setenta e sete mil; trinta a cinco reais e trinta e nove centavos). (c) – danos morais, sugerindo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor desta demanda indenizatória. Deu a causa o valor de R$ 830.492,75. (ID-88956456).

Alcançada a fase de sentença (ID-88957002), o magistrado que a subscreveu, fazendo suas razões de decidir, julgou PROCEDENTE o pedido e, neste aspecto, condenou a parte requerida (apelante) em danos materiais emergentes (R$ 199.655,00), corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, em danos morais emergentes no valor de R$ 394.972,60 (trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais, sessenta centavos), a partir da data da comprovação final da colheita ou do deposito dos grãos a menor nos depósitos, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da comprovação. Condenou em Lucros Cessantes, no valor de R$ 181.797,89 (cento e oitenta um mil, setecentos e noventa e sete reais, oitenta e nove centavos), por ser impedido do plantio da safrinha de milho de 2015, atualizado pelo INPC a partir do evento danoso (safrinha de milho 2015) e juros de mora a partir da citação. Condenou, finalmente, em danos morais suportados pelos autores (apelados), estimando o valor em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da sentença (Súmula 361 do STJ). Em relação à sucumbência, condenou à apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Embargos de Declaração interpostos pela requerida, estes rejeitados (ID-88957011).

A requerida, (apelante), apresentou recurso de apelação cível (ID-88957013), ostentando, na espécie, em primeira razão recursal a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Em sequência, pugna pela declaração de sua ilegitimidade, vez que se trata de mera revendedora e, neste viés, a responsabilidade é unicamente do fabricante dos produtos cujos defeitos são alegados pela parte autora. No mérito, esteia sua discordância em relação à sentença, já que o laudo pericial quando a ineficácia do produto se apresenta como inconclusiva. Registra, por outro lado, discórdia recursal no que tange a condenação por danos morais, quer em relação a sua essência, quer em relação ao valor do arbitramento.

Discorda, por outro lado, no que tange aos valores perseguidos pelos autores em sede de danos materiais. Culmina, almejando o conhecimento e provimento deste recurso.

Consta dos autos (ID-88957033) a apresentação de contraminuta recursal, onde, expondo suas razões, expondo em parte os mesmos aspectos vertidos na inicial, pugnam os requerentes pelo conhecimento e provimento recursal.

Quando o bastante, incluir em pauta para julgamento perante a colenda 2ª. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense. Providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Em primeiro aspecto recursal, fundados os argumentos trazidos pela parte apelante, deve ser visto que o magistrado de piso, no caso em apreço, ao aplicar o disposto no Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90), residiu com equívoco e, desta forma, a questão deve ser vista em termos contratuais prescritos no CC e, de igual forma, em relação ao usual ônus da prova elencada no artigo 373 incisos I e II do Código de Processo Civil. Neste sentido, cabe ao autor a constituição do seu direito, isto é, se realmente ocorreram os fatos por ele elencados na inicial, isto é deficiência do produto e os correspondentes danos. De outra banda, à parte requerida, competirá como obrigação probatória, impedir, modificar e extinguir o direito da parte contraria. Assim, sob tal aspecto, as provas serão analisadas em todos os seus múltiplos e variados aspectos para assim decidir.

Pois bem.

No caso presente, como já registrado, trata-se de agricultores de grande porte, registrando nos autos plantação de 4.600 (quatro mil e seiscentos) hectares e destas afirma que 244 (duzentos e quarenta e quatro) hectares não tiveram produção a contendo, motivo da presente ação indenizatória por danos materiais e morais.

Realmente, na dicção do art. 2º do CDC – ‘Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final’.

Não se aplica, no caso em comento, as disposições insertas no Código de Defesa do Consumidor já que, a aquisição de insumos, sobretudo por produtor real de grande quilate, se trata de produtos para incremento da produção e, posteriormente, venda dos produtos. Desta forma, não se vê, na espécie, a aplicação dos preceitos estabelecidos no estatuto do consumidor.

Neste sentido devemos levar em conta que: ‘destinatário final pode ser destinatário fático, ou seja, aquele que ao realizar o ato de consumo (adquirir ou utilizar) retira o produto do mercado de consumo, usufruindo de modo definitivo a sua utilidade. O destinatário fático e econômico do produto ou serviço em questão. Neste último caso, é destinatário final por ter praticado ato de consumo e não pela aquisição dos insumos que, posteriormente, reempregará na atividade no mercado transformando-os em outros produtos ou aproveitando-os no oferecimento de algum outro serviço. (FABRÍCIO BOLSAN, Direito do Consumidor Esquematizado, 2ª. Edição, pag. 64).

Portanto, o que deve ser visto é a utilização de forma definitiva do produto e não aplicação para, mais tarde, vender os produtos colhidos a terceiros.

Esta questão já é pacificada pelos Tribunais, dispensando até alongar no assunto:

‘CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇAO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INSUMO AGRICOLA – ADUBO – APLICAÇAO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESTINATÁRIO FINAL INEXISTENTE. (1). A aquisição de insumos agrícolas para investimentos em atividade produtiva, de acordo com entendimento sufragado nesta Corte, na inaplicação do CDC à espécie. (RESP n. 541.867-BA, Relator para acórdão Ministro Barros Monteiro, DJU 16/05/2005, (2)- Recurso Especial não conhecido (RESP 1016458, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª. Turma, DJE de 08/03/2010, fonte sítio do STJ)’.

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – COMPETENCIA – AÇÃO REVISIONAL – RELAÇÃO ENTRE O PRODUTOR RURAL E EMPRESA QUE COMERCIALISA INSUMOS AGRICOLAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DA CORTE. (1)- A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o produtor rural que adquiri insumos agrícolas para incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final, logo não é tido como consumidor na relação negocial. (2) Agravo Regimental a que se nega provimento. (AGRG no RESP 1.177172-MT, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4ª. Turma, DJE de 24/0-2/2016, fonte sitio do STJ)’.

No mesmo sentido.

‘Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. (AGRG no ARESP 86.914-GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 21/06/2012, DJE de 28/06/2012, fonte sítio do STJ)’.

Aliás, dispensando trazer à colação decisão deste Tribunal, não residem divergências em relação as Quatro (04) Câmaras Cíveis de Direito Privado a respeito da não aplicação do CDC ao produtor rural por não estar o mesmo encaixado na condição de consumidor final indispensável à materialização deste dispositivo legal.

Fica apenas materializado este registro já que, conquanto aplicando o CDC, a sentença foi clara ao afirmar que não residia na espécie, devido à particularidade, a inversão do ônus da prova. (ID-88957002 - pag. 6).

Com estes argumentos, extirpo da sentença, em termos de provas, a aplicação do contido no Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

ILEGITIMIDADE PASSIVA - Extirpando da sentença posta sob análise recursal a disposição inserta no Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade é objetiva, caindo na vala comum do CPC, agitou a apelante que o único responsável na espécie, é o fabricante do produto e, neste viés, pretende sua exclusão do pólo passivo da lide e cominações decorrentes de sua saída.

Inicialmente deve estar configurado que para que se configure o dever de indenizar, não basta à demonstração efetiva dos danos (aspecto que será tratado quando for apreciado o mérito, se necessário). Indispensável, no caso, analisar a conduta comissiva ou omissiva ilícita do sujeito a quem imputa a responsabilidade, sem que não se estabeleça o necessário nexo causal. O comportamento antijurídico daquele a quem imputa o dever de indenizar deverá ser vista, em todos os contornos para fins de responsabilidade civil.

Aqui, segundo extrai dos autos, a rigor da pretensão inicial, o que definiu que, foram adquiridos de terceiros, sendo mera revendedora destes produtos.

Não vejo como excluir da apelante do pólo passivo da demanda. A questão diz respeito a título de contrato de compra e venda formalizada pelo autor junto à empresa apelante e, neste aspecto, típico responsabilidade civil por atos de terceiros.

O que caracteriza nesta situação existente nos autos, é o nexo da legalidade obrigacional entre o causador do dano e aquele que possui o dever indenizar. No caso, segundo penso, configura-se um vínculo causal entre o dano e conduta da revendedora do produto, devendo ser encarada, segundo penso, de uma falha de quem tinha o dever legal dos cuidados para vender produtos fora das especificações.

Nota-se que segundo vejo esta situação concreta, quando configura um vínculo de causa entre o dado e a conduta omissiva da apelante (revendedora) na relação jurídica, surge uma pessoa, como responsável legal, a esta terceira pessoa caberá o dever de reparar o dano, no caso, a fabricante dos produtos que, segundo o alegado, está fora das especificações técnicas e não germinaram a contento.

O Código Civil Brasileiro, dentro do prescrito no artigo 934 disciplina: ‘Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode haver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz’.

No caso, segundo vislumbra esta situação apresentada, ocorreu a chamada ‘culpa in vigilando’, isto é, culpa que detinha a apelante do dever de cuidar, de vigiar determinados procedimentos de responsabilidade de outrem. Nesse sentido, segundo vejo esta situação constante dos autos, a falta de diligência, a falta de atenção, assumindo os riscos em colocar no mercado produtos deficientes, conquanto não se trate de responsabilidade objetiva, constitui um elemento principal e caracterizador dessa modalidade de culpa.

Como adverte CARVALHIERI:

‘Em apertada síntese, a responsabilidade pelo fato de outrem se constituiu pela infração do dever de vigilância. Não se trata, em outras palavras, de responsabilidade por fato alheio, mas por fato próprio decorrente do dever de vigilância. Por isso, alguns autores preferem falar em responsabilidade por infração e deveres de vigilância, em lugar de responsabilidade pelo fato de outrem. (‘in’ Programa de Responsabilidade Civil, 6ª. Edição, São Paulo, 6ª. Edição, 2005, pag. 201, fonte Google).

Deve ser visto, ainda, que a questão abrangeria a possibilidade da formação do litisconsórcio necessário, a rigor do prescrito no art. 113, inciso II, do Código de Processo Civil. Para abreviar situações desta natureza, embora não sendo caso de litisconsórcio passivo obrigatório, a apelante deveria denunciar a lide o fabricante, e se, a tempo, forma, modo, não o fez, se eventualmente vencido nesta demanda, tem a seu favor o direito de regresso, consagrado pelo artigo 934 do Código Civil Brasileiro.

Na espécie, mudando o que deve ser mudado, bem que se aproveita a seguinte decisão do colendo STJ:

‘RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO DEPOIS DA EDIÇÃO DA LEI Nº 11.496/2007 - MOTORISTA DE ÔNIBUS - ASSALTO - HOMICÍDIO - PERIGO INERENTE AO TIPO DE SERVIÇO - RISCO CRIADO PELO EMPREGADOR - CULPA - DEVER DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR A LESÃO À ESFERA JURIDICAMENTE PROTEGIDA DO EMPREGADO - OMISSÃO EM FAZÊ-LO - CONDUTA DESVALORADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO - RESULTADO QUE DEVE SER OBJETIVAMENTE IMPUTADO AO TOMADOR DOS SERVIÇOS - CONCLUSÃO QUE SE COADUNA COM O SOLIDARISMO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. A responsabilidade civil por omissão decorre da inobservância do dever de evitar a lesão à esfera juridicamente protegida de outrem. Tal dever pode ser oriundo de lei, de negócio jurídico ou do risco criado ao bem jurídico. A culpa, nesse caso, reside na inobservância de dever objetivo de cuidado, consistente na preservação do interesse alheio. Tratando-se de empresa de transporte rodoviário de passageiros, é de conhecimento notório os riscos que os seus empregados enfrentam ao trafegar nas vias públicas brasileiras. Mencionados riscos, dos quais resultam proveitos econômicos em prol do empregador, quando se transformam em lesão à vida ou à integridade física do empregado, ensejam o dever de indenizar o trabalhador, porquanto presente a imputação objetiva entre eles e o resultado danoso. Tal conclusão encontra respaldo no caráter solidário da Carta Magna de 1988 (arts. 1º, III e IV, e 3º, III) e nos arts. 186 e 927 do Código Civil, que conferem efetividade ao dever do empregador de velar pela saúde e segurança dos seus empregados. Precedentes do STJ. Recurso de embargos conhecido e desprovido. (E-RR - 28900-66.2006.5.17.0007, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho. Data de Julgamento: 22/09/1991, Data da Publicação 07/10/2011)’.

Com estes fragmentos, rejeito esta preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Superados os incidentes anteriores, exclusão do Código de Defesa do Consumidor e, de igual forma, mantendo a requerida apelante no pólo passivo da demanda, passamos a verificar o mérito da causa. Conforme constam dos autos, o juiz de direito que prolatou a sentença recorrida, com base nas provas documentais constantes dos autos, julgou o feito, no estágio que se encontrava, aplicando-se o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, aspecto que, não divisando qualquer contrariedade, resume na aceitação tácita por parte das partes em relação a forma do julgamento – antecipado.

O magistrado de piso, no que tange suas razões de decidir, aplicou no caso em comento, procedência do pedido e fez suas razões iniciais ao fato de a parte autora, não ter contrariado o laudo apresentado quando de sua elaboração na ação preparatória de produção antecipada de provas.

Nesta toada, de forma equivocada, registrou aceitação tácita por parte da requerida no que tange ao laudo pericial.

Certo é que a sentença homologatória a produção antecipada de prova no processo cautelar, sob a égide do CC/73, não faz coisa julgada material, justamente porque não analisa o mérito daquela prova, mas apenas a regularidade formal. Contudo, se apresentado o laudo, reside debate das partes no que tange a substância do laudo preparatório apresentado na ação cautelar, forma-se, dentro do processo cautelar, um contraditório. E, neste aspecto, opera-se a preclusão, o que impedirá, nos termos do artigo 507 do CPC. Impedimento de revolver esta mesma situação em sede do processo principal.

Mas, no caso em comento, apresentado o LAUDO PERICIAL, não houve contrariedade por parte da apelante porque, neste caso, poderia, se necessário, discutir este laudo, ante a ausência de debates e contraditório, em sede do processo principal. Mas, nem poderia a empresa apelante discutir a validade daquele laudo, como consta da equivocada fundamentação da sentença porque, a rigor do laudo produzido, em verdade, somente veio a atender aos interesses da empresa vendedora do produto. Portanto, não tinha a mesma interesse de contrariar aquele LAUDO que somente veio a seu favor.

A sentença merece reforma, não agiu o magistrado sentenciante dentro do figurino jurídico pertinente ao ônus da prova e sua divisão entre as partes, dentro do especificado pelo artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Neste caso, antes de enveredar sobre aspectos pertinentes ao ônus da prova por parte do réu, deve ser visto, inicialmente, que o autor compete provar que tem razão, sobretudo nesta ação de cunho extraordinário em todos os seus aspectos, a rigor do inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Como posicionou o TJMG:

‘O sistema de distribuição do ônus da prova atribui ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. (Processo n. 1.0027.06.083812-8/001m julgado em 15/04/2008, Relator Desembargador ELPIDIO DONIZETTI)’.

No caso dos autos, o magistrado de piso, não valorou o LAUDO PERICIAL. Para se chegar a este entendimento, na fundamentação constante da sentença, apenas consignou:

‘Analisando com acuidade os autos, verifico que inobstante os substanciosos argumentos despendidos pela parte requerida, estes não se mostraram suficientes para afastar o direito de indenização alegado pelos requerentes: Explico: O laudo judicial apresentado nos autos (ID-8676217) estabeleceu, em apertada síntese: quais foram os talhões objeto da perícia, que o plantio da soja dos requerentes se deu entre os dias 26/10/2014 a 30/04/2014: que a vistoria foi realizada com a presença dos assistentes técnicos e das partes envolvidas; que a exigência hibrida do solo para uma boa germinação da semente ocorreu entre os dias 25/10/2014 e 04/11/2014 que pode ser desconsiderado o estresse híbrido (estiagem) como principal causa dos problemas de baixa produtividade; que houve em 244 hectares, restando em diminuição de população de aproximadamente 7.181,32 sacas de soja’. ́(sic).

Certo é que, os apelados juntaram laudos de particulares, por estes encomendados e cuja validade deve ser visto com certas reservas. Mais certo ainda, a rigor da fundamentação acima, que o magistrado de piso, fez suas razões de decidir em aspectos que, por si só, não induziam a procedência da lide. Residem nos autos, aspectos constantes do próprio laudo oficial, que foram ignorados por parte do julgador de piso.

Algumas questões que não foram avaliados pelo magistrado de piso. Se o tivesse feito, creio que poderia firmar seu entendimento diverso do registrado na sentença.

Sobre o produto, assim constou do laudo:

‘Todos os produtos utilizados no tratamento da semente pela requerida possuem Registro no Ministério da Agricultura. (...) Segundo o Boletim de Pesquisa de Soja (2013/2014), o ingrediente ativo FIBRONIL é recomendado para o controle da lagarta ‘eslano’ (elasmopalpus lignosellus). O Produto comercial denominado AMULET, utilizado no tratamento industrial das sementes, tem como ingrediente ativo o FIBRONIL, portanto, é recomendado no tratamento de sementes para o controle da lagarta ‘elasno’. (quesitos 3 e 4, fls. 22, ID 88956468).

Quesito 7 – Pode ser afirmar que o tratamento dado à semente pela Requerida foi ineficaz ao combate da lagarta elasmo?

R. Deve se levar em consideração que as sementes tratadas, segundo relatado nos autos, obedeceram as dosagens recomendadas, porém, é de difícil resposta, afirmar que o tratamento foi ineficaz no combate da lagarta ‘elasmo’, pois este Perito não acompanhou a calda utilizada e muito menos o transporte de tais sementes para a propriedade do requerente e até mesmo, como foi acondicionada esta semente antes do plantio.

E prossegue o LAUDO OFICIAL:

6. Qual a área total do plantio da semente adquirida? Qual o total da área supostamente afetada? É possível frisar as condições climáticas em cada área?

R. Utilizando como base a quantidade de sementes adquiridas da Requerida, á área de plantio de aproximadamente 4.600 hectares. O total da área supostamente afetada é de aproximadamente 244 hectares.

Deve ser visto, ainda, que o perito não acompanhou o plantio não tendo como afirmar se foi ou não dentro das especificações técnicas exigidas, restando tudo nos termos de mera hipótese.

E ao arremate, no LAUDO concluiu:

‘Sendo a presente perícia uma investigação de fatos para Produção de Provas, o presente trabalho teve limitações. Considerando as variáveis que possam acontecer desde o tratamento das sementes, até as mesmas chegarem à propriedade rural do requerente não é possível afirmar com certeza sobre a ineficácia deste tratamento, porém foi constatado que os talhões plantados indicados pela requerida, ficaram com população de plantas bem menores do que aqueles plantados com o tratamento de sementes realizados pelos requerente. Segundo relatado nos Autos, as dosagens e produtos utilizados são recomendados tecnicamente, porém, uma das hipóteses que pode ter acontecido na falha de germinação seria também danos no tegumento da semente soja, ocasionado por problemas de armazenamento e transporte pós tratamento’. (sic).

Desta forma, ao contrário dos argumentos trazidos na sentença, esta deixou de considerar fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. Temos no caso um peculiar laudo hipotético e, portando, não conclusivo.

Como bem consta do quesito 7, pode residir, quando do transportes das sementes ou mesmo do seu acondicionamento posterior por parte de atos praticados prepostos dos autores, de que a perda da qualidade não pode ser atribuída, com certeza, à empresa requerida. A realidade pode traduzir outra situação, restado tudo na condição de meras hipóteses. E o que chama atenção maior é que, os autores adquiriram junto a empresa ré, sementes para o plantio de 4.685 hectares, como registram os autos, malgrado a pericia falar em aproximadamente 4.600 hectares e, em relação as deficiências técnicas da mesma, por suposto não estar de acordo com as normas técnicas, diz respeito a tão somente 244 hectares, isto é, em torno de 5% (cinco por cento) da área plantada. Portando, em se tratando de danos materiais, conforme pacífica orientação doutrinária e jurisprudencial, exige a comprovação inequívoca do fato causador (extreme de dúvidas) bem como o aritmético do prejuízo já que em sentido contrário, estes não são presumíveis e a sentença de piso, valorando de forma equivocada todo o conjunto probatório, assim procedeu, em desaviso com os comandos que disciplinam a espécie.

Assim, se o autor não se desvencilha do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, quanto aos pretensos danos materiais restando meras situações inconclusivas e hipotéticas, não cumpriu sua obrigação e, desta forma, não constituiu o seu direito já que em sede de danos materiais a prova da existência material do dano em toda a sua extensão é ponto determinante para que o autor tenha sucesso na demanda, não se olvidando que ‘ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE, PARIA SUNT’.

Destaca-se, sobre o ônus da prova, da clássica obra de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. v. I. - Rio de Janeiro : Forense, 2008, 50. ed., p. 420).

A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que "provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação”.

Neste sentido é a orientação jurisprudencial, valendo destacar:

"Ausente prova cabal dos prejuízos aferíveis economicamente, indevida a indenização por dano material". (TJMG, 16ª Câmara Cível, Apelação nº 1.0699.03.026640-6/001, Relator Des. Bitencourt Marcondes, acórdão de 29.04.2009, publicação de 05.06.2009).

"(...) Os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte hão de ser devidamente comprovados, para a fixação do quantum indenizatório. (...)" (TJMG - Décima Terceira Câmara Cível - Apelação nº 1.0145.05.215304-9/001, Relatora: Hilda Teixeira da Costa, j. 16.02.2006).

(...) Dano material. Como bem se sabe, o dano material não se presume, deve ser comprovado porque a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do art. 944 do Código Civil. (TJRS, Recurso Cível n. 710074100558-RS, julgado em 18/07/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Relatora Juíza Elaine Maria Canto da Fonseca)’.

Em sequência, houve pedido e deferimento de danos morais na sentença recorrida. Os danos morais estão atrelados a procedência do pedido em relação aos materiais. Vencido o autor em relação a estes, desnecessário registrar a respeito daqueles vistos que umbilicalmente estão atrelados.

O comum se presume, o extraordinário deve ser comprovado e, desta forma, não constituindo o autor seu direito, estando a sentença baseada em meras situações supostamente acontecidos, não sendo aptos a aferição dos danos materiais e morais, a pretensão recursal é triunfante.

Com estes argumentos, conheço do recurso e lhe dou provimento para julgar improcedente a demanda e inverter o ônus da sucumbência e, não existindo condenação, deve o autor responder pelo pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, estes orçados no percentual da sentença (10%) sobre o valor atualizado dado a demanda. (§ 2º, art.85, CPC) que, por sua vez, representa o proveito econômico da demanda posta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021